Tribunal: TCU
Processo: 026.180/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresária individual Sra. Vilania Vital Barros, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 8/2/2012 a 30/6/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresária individual Sra. Vilania Vital Barros em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da empresária individual Vilania Vital Barros (CPF XXX.511.023-XX, CNPJ 07.311.074/0001-98), condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/09/2013 13,77 02/09/2013 36,00 06/12/2013 33,00 31/03/2014 4.191,21 31/03/2014 9.060,90 09/04/2014 4.590,00 16/04/2014 9.219,90 13/05/2014 4.583,25 30/05/2014 9.230,40 30/05/2014 3,60 30/05/2014 15,00 02/06/2014 138,30 06/06/2014 85,86 04/07/2014 9.445,20 04/07/2014 4.590,00 31/07/2014 9.736,20 01/08/2014 4.820,31 09/09/2014 9.975,00 09/09/2014 10,18 09/09/2014 4.892,67 02/10/2014 9.957,30 03/10/2014 4.913,19 03/11/2014 9.884,10 03/11/2014 1.569,78 28/11/2014 6,40 28/11/2014 10.215,30 28/11/2014 3.381,75 14/01/2015 10.256,40 14/01/2015 5.085,18 09/02/2015 10.292,40 10/02/2015 4.985,55 03/03/2015 10.317,00 03/03/2015 5.071,41 02/04/2015 5.143,50 02/04/2015 10.584,60 05/05/2015 10.477,50 05/05/2015 5.322,24 12/06/2015 10.505,70 12/06/2015 5.236,38 07/07/2015 7,80 07/07/2015 5.363,28 07/07/2015 10.634,10 07/07/2015 3,77 07/07/2015 6,40 05/08/2015 10.599,90 05/08/2015 5.366,79 31/08/2015 10.652,70 31/08/2015 5.280,93 14/10/2015 10.758,60 14/10/2015 15,00 15/10/2015 5.328,99 15/10/2015 3,77 30/10/2015 10.833,60 30/10/2015 5.287,68 18/12/2015 5.373,54 18/12/2015 10.926,00 18/12/2015 15,60 18/12/2015 10,80 18/12/2015 7,80 21/01/2016 10.704,60 21/01/2016 5.335,74 17/02/2016 10.952,70 17/02/2016 5.308,47 09/03/2016 6.668,10 09/03/2016 965,52 09/03/2016 43,20 01/04/2016 5.034,30 29/04/2016 4.623,30 29/04/2016 8,40 03/05/2016 13,50 31/05/2016 7,20 31/05/2016 4.568,40 30/06/2016 7,02 30/06/2016 4.675,80 30/06/2016 14,04 30/06/2016 18,00 9.2. aplicar à Sra. Vilania Vital Barros (CPF XXX.511.023-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, para ciência, e informar-lhe que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.